Tribunal: TJDFT
Processo: 0748872-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748872-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURIANE PIRES DA SILVA ROSA AGRAVADO: ANTONIO CRISPIM NETO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que a Agravante insiste na observância do valor venal fiscal, base de cálculo para o IPTU/2025 (ID 78119557), no montante de R$ 77.132,28 (setenta e sete mil cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), em detrimento do valor para fins de ITBI e do laudo de avaliação (ID 78119558) que, ao utilizar o método comparativo, avaliou o imóvel pelo valor de mercado, qual seja, de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). A jurisprudência pacífica do c. STJ “é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) Assim, não se revela, de plano, a plausibilidade do critério defendido pela parte recorrente, porque nitidamente subestimado, pois, na linha de entendimento da tese repetitiva n.o 1113/STJ, “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação”. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.). Quanto ao pagamento da contraprestação pela ocupação do imóvel “comum”, esta eg. 8a Turma Cível já decidiu que “comprovado o uso exclusivo do imóvel por um dos coproprietários sem a devida contraprestação relativa à quota parte do outro, o arbitramento dos aluguéis é medida que se impõe.” (Acórdão 2054374, 0736581-95.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Logo, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator